Tribunal: STF
Processo: RE 1468717
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Marconi Medeiros Marques de Oliveira interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA X IPREV E DF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. SENTENÇA ILÍQUIDA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO CONTRA FAZENDA. VIOLAÇÃO AO PARÂMETRO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS E AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. 



    1. O decisum ora executado não fixou a fração dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois, como a verba devida pela Fazenda Pública está parametrizada a partir do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, é essencial a definição do valor global do débito para, então, se definir qual o percentual devido. 



    2. Não havendo liquidação da sentença no ponto relativa aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, sendo este procedimento indispensável para definir o valor certo do débito, não há que se falar em título executivo por ausência do requisito da liquidez. 



    3. Na causa em a Fazenda Pública for devedora, a diluição do crédito advocatício da fase de conhecimento dentro dos inúmeros requerimentos de cumprimento individual de sentença coletiva dos outros litisconsortes configura ofensa ao § 3º do art. 85 do CPC e ao art. 100 da CF. 



    4. Recurso conhecido e não provido.” 



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que “o acórdão recorrido mal aplicou o art. 100, § 8º, da CRFB/88 na espécie, pois o fracionamento vedado pela norma tem alcance restrito, qual seja, vedar a expedição de uma RPV e de um precatório em favor de um mesmo credor numa mesma ação”. 



    Alega que “sua incidência, em relação aos honorários advocatícios, limita-se aos de natureza contratual, sendo que, na hipótese vertente, a verba perseguida tem natureza sucumbencial, hipótese que atrai a incidência da Súmula Vinculante n. 47/STF”. 



    Defende ser “perfeitamente possível a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento nos cumprimentos de sentença individuais de ações coletivas”. 



    Decido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 1.309.081/MA, feito paradigma do Tema nº 1.142 da sistemática da repercussão geral, no qual se discutia a possibilidade de fracionamento da execução de honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário substituído, reafirmou a jurisprudência da Corte e fixou a seguinte tese:



    “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.” (grifei). 



    O referido julgado porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RELAÇÃO AO CRÉDITO DE CADA BENEFICIÁRIO SUBSTITUÍDO PARA PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe de 18/06/2021). 



    Aplicando essa orientação, anotem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.419.238/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/10/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. FRACIONAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1142. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. No julgamento do RE nº 1.309.081/MA-RG, o Plenário do STF fixou a seguinte tese do Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. 2. In casu, o acórdão recorrido, ao permitir a cobrança de valores relativos a honorários advocatícios de processo coletivo na ação individual, acarretou o fracionamento e quebra do valor da execução devida pela Fazenda Pública, divergindo da tese fixada no RE nº 1.309.081/MA. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.393.166/DF-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/09/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO COLETIVA E FRACIONAMENTO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.142/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.309.081- RG, sob a relatoria do Ministro Presidente (Tema 1142), fixou a seguinte tese de julgamento: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. Dessa orientação não divergiu o Tribunal de origem. 2. Para divergir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindível é o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.432.608/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 14/08/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito civil e processual civil. Execução contra a Fazenda Pública. Sentença coletiva. Execução individual. Fracionamento dos honorários advocatícios. Impossibilidade. Tema nº 1.142 da Repercussão Geral. 1. No julgamento do RE nº 1.309.081/MA-RG, o Plenário do STF fixou a seguinte tese do Tema nº 1.142 da Sistemática da Repercussão Geral: “[o]s honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal”. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.428.043/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/08/2023).



    O Tribunal de origem não se afastou desse entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido não merece reparos.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Em relação aos honorários da fase de conhecimento, revela-se necessário tecer uma breve distinção entre os ho[no]rários fixados contra o particular e aqueles arbitrados contra a Fazenda Pública. 



    Enquanto as entidades de natureza privada estão sujeitas ao percentual de 10% a 20% sobre uma base de cálculo fixa sem escalonamento - valor da condenação, do proveito econômico obtido ou valor atualizado da causa (CPC, art. 85,§ 2º), os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública estão parametrizada a partir de percentuais escalonados, os quais são de: I – de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) quando o valor da condenação ou do proveito econômico for de até 200 (duzentos) salários mínimos; II - de 8% (oito por cento) a 10% (dez por cento), quando o valor for acima de 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil); III – de 5% (cinco por cento) a 8% (oito por cento), se o intervalo for entre 2.000 (dois mil) e 20.000 (vinte mil) salários mínimos; IV – de 3% (três por cento) a 5% (cinco por cento), entre 20.000 (vinte mil) e 100.000 (cem mil) salários mínimos; e V – de 1% (um por cento) a 3% (três por cento) quando a base de cálculo for acima de 100.000 (cem mil) salários mínimos (CPC, 85, § 3º). 



    Como se vê, o valor da condenação ou do proveito econômico obtido é elemento norteador para se definir qual o percentual dos honorários, que varia entre 20% (vinte por cento) a 1% (um por cento). 



    O inciso II do § 4º do art. 85 do CPC prevê expressamente que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.



    No caso em tela, a liquidação da condenação constou taxativamente da parte dispositiva do acórdão ora executado como critério para fixar a verba em questão, conforme se observa do trecho transcrito acima. 



    Ora, se o título executivo judicial consignou na parte dispositiva que o percentual dos honorários seria definido a partir da liquidação do julgado, não sendo esta condição cumprida, incabível falar em título líquido e exigível no que tange aos honorários sucumbenciais da fase inicial (CPC, art. 513 c/c 771 e 783).”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da iliquidez do título no que diz respeito aos honorários advocatícios seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.318.538/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luiz Fux, DJe de 12/08/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. TEMA 225. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CDA. LIQUIDEZ E CERTEZA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 339 E 660. 1. Nos termos do Tema 225 da repercussão geral (RE 601.314), “o 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.” 2. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Para dissentir do acórdão impugnado no tocante à liquidez e certeza da CDA, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF, e das normas infraconstitucionais, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 4. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 5. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE nº 1.264.856/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/11/2020).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDEZ E CERTEZA. CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROPORCIONALIDADE DE MULTA DE 75%. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.6.2011. As alegações de duplicidade das exações e de inconstitucionalidade da base de cálculo somente poderiam ser analisadas caso fosse possível, em sede de apelo extremo, o reexame de fatos e provas ligados à liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executados, bem como a verificação da legislação infraconstitucional a respeito do tema, providências inviáveis à luz da Súmula 279/STF e das estritas balizas estabelecidas no art. 102, III, da Constituição Federal. Ao entender necessária dilação probatória – inviável em sede de exceção de pré-executividade -, a fim de firmar convencimento acerca da adequação da multa de 75% imposta à recorrente, o Tribunal a quo julgou em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da qual afigura-se imprescindível o exame de fatos e provas para o exame da higidez das multas impostas pelo descumprimento de obrigações tributárias. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 725.362/PE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/12/2013).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente